Tribunal: TJDFT
Processo: 0007501-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007501-09.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALDIR JOSE DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o contido na petição de ID 15959799, verifica-se que o Ente Devedor não teve como proceder à atualização do cálculo para pagamento da Preferência Constitucional devida ao credor WALDIR JOSÉ DE BARROS, tendo em vista que não teve acesso aos cálculos que deram origem à requisição. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que os autos originários, de no 2013.01.1.107898-9, encontram-se no NUGID, para fins de digitalização, desde 19/12/2019. Assim, intime-se o Requerente, para que aguarde a finalização do processo de digitalização e, na sequência, providencie a juntada dos cálculos necessários aos presentes autos, para fins de continuidade do feito. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto